Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718997-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDEMAR TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: IVANILDES APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO 1. VALDEMAR TAVARES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 232528010, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por IVANILDES APARECIDA DOS SANTOS que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, in verbis: “Compulsando os Autos nota-se que a parte requerida/executada VALDEMAR TAVARES DOS SANTOS apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte requerida/executada VALDEMAR TAVARES DOS SANTOS. Publique-se. Intime-se.” 2. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 3. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. 4. Isso posto, defiro efeito suspensivo. 5. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao presente recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente. 6. Comunique-se ao Juízo a quo. 7. Publique-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora